Tribunal: TJDFT
Processo: 0708620-42.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0708620-42.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HENDERSON DE ARAUJO VIEIRA EMBARGADO: ITTI - INSTITUTO DE TERAPIAS TRADICIONAIS INTEGRADAS EIRELI - EPP DESPACHO Intime-se a parte embargada para que se manifeste sobre os embargos de declaração opostos, nos termos do art. 1.023, §2o, do CPC. Prazo: 5 dias. Brasília, 5 de março de 2021. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito